Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-62.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002677-62.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADALTO DA SILVA DAMACENA SIPAUBA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. O apelante, intimado para recolher as custas ou comprovar hipossuficiência, limitou-se a reiterar o pedido de justiça gratuita sem apresentar documentação comprobatória. Indeferido o benefício e concedido novo prazo para recolhimento, inclusive de forma parcelada, permaneceu inerte, o que ensejou a extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da justiça gratuita, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto processual essencial, legitimando a extinção do feito. A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante da ausência de documentação mínima que comprove a alegada incapacidade financeira. Não se exige intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, bastando a intimação realizada na pessoa do advogado. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação e indeferimento da justiça gratuita, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando não acompanhada de documentação mínima comprobatória. A ausência de agravo de instrumento contra decisão que indefere a justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1003595-18.2022.8.26.0099, Rel. Des. Deborah Ciocci, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002677-62.2023.8.05.0027, em que figuram como Apelante ADALTO DA SILVA DAMACENA e Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.